Tribunal: STF
Processo: ARE 1268707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal Fazendária Extraordinária do TJRJ, a qual manteve integralmente a sentença que condenou a Guarda Municipal do Rio de Janeiro a efetuar os depósitos faltantes relativos às contribuições do INSS da parte autora, devidamente corrigidos (eDOC 2 e eDOC 4).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 109, I e 201, § 9º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, a incompetência do juízo,“tendo em vista a condição de litisconsorte necessário do INSS”(eDOC 5, p. 7) pleiteando, assim, pelo declínio de competência para a Justiça Federal. 
    Ademais, sustenta-se que, quanto ao mérito, “não existe crédito do INSS em face da ora recorrente, uma vez que o art. 201, § 9º da Carta da República prevê a compensação entre os regimes de previdência social” (eDOC 5, p. 10).
    A Terceira Vice-Presidência do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário em razão do óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 8).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Extrai-se da sentença, que fundamentou o acórdão recorrido (eDOC 2 , p. 1-2): 
    “Inicialmente, cumpre rechaçar a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, na medida em que não busca o autor qualquer obrigação de incumbência do INSS. 
    No mérito, alega o autor que não houve o repasse da contribuição previdenciária descontada em seu contracheque para o INSS no período em ocupava o cargo no regime celetista. 
    Os documentos constantes dos autos, em especial o extrato do CNIS (fls. 13/14), comprovam as alegações autorais. 
    Como é sabido, a previdência social, seja o regime geral, seja o regime próprio, tem caráter contributivo, motivo pelo qual para o atingimento de qualquer direito, deve o servidor computar todo o tempo de sua contribuição, para quaisquer dos regimes previdenciários. 
    Sendo assim, a ausência de repasse de sua contribuição afeta de forma evidente seus direitos, não só com relação a aposentadoria, mas a eventuais benefícios dos quais possa necessitar usufruir. 
    Assim, tendo comprovado a falta da transferência dos valores objeto da demanda, evidente que deve a ré ser condenada a efetivar tal repasse de valores, uma vez que assumiu todas as obrigações e direitos da extinta Empresa Municipal de Vigilância.”
    Verifica-se que, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, afastou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, reconhecendo a competência da Justiça estadual para o julgamento do caso. 
    Ainda, o entendimento do juízo a quo não diverge da jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no artigo 109, inciso I, da Constituição da República, não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA UNIÃO, DE AUTARQUIA OU DE EMPRESA PÚBLICA PARA INTEGRAR A LIDE. MERA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE UM DESSES ENTES. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 757.952/PR-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/10/13).
    Observa-se, ademais, que o Tribunal a quo asseverou que restou provada a ausência de repasse dos valores das contribuições ao INSS relativo ao período em que o autor da ação era funcionário da Empresa Municipal de Vigilância, sendo imperiosa, portanto, a condenação do recorrente a efetuar os depósitos faltantes quanto às contribuições do INSS. 
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação a incompetência da Justiça Estadual e da inexistência de crédito do INSS em face da ora recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. 
    Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.210.720/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe 18.09.19).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REVISÃO DE PARCELAMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a existência ou inexistência de débito, nem sobre revisão de parcelamento, sobretudo quando o acórdão recorrido está fundado em prova pericial, porquanto seu reexame resta inviabilizado, consoante vedação da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE 792269-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2019. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE 1127200-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente